Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTEBOOK POSITIVO. VÍCIO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. VALOR PAGO NÃO RESTITUÍDO. RESCISÃO DE CONTRATO. CONDENAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré POSITIVO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. As sociedades rés foram condenadas, de forma solidária, a restituir em dobro a quantia paga pelo autor pela aquisição um notebook, por aplicação analógica do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o aparelho eletrônico apresentou vício que não foi sanado e também porque a quantia paga foi retida pelos réus.
III. A recorrente pretende que seja afastada a incidência da norma do art. 42, pois alega que não houve má-fé ou prática de ato ilícito que justificasse a condenação no pagamento em dobro.
IV. Não houve interposição de recurso pelo autor.
V. Recurso próprio e tempestivo. Preparo realizado (ID 32781478). Contrarrazões apresentadas (ID 32781485).
VI. Inicialmente, a recorrente conta com elevado porte financeiro quando comparado ao diminuto valor em discussão. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foi demonstrada a possibilidade de dano irreparável exigida pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
VII. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme os artigos 2o e 3o do CDC.
VIII. O art. 18, § 1o, do CDC, preconiza que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; o abatimento proporcional do preço; ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
IX. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, destina-se a regrar aspectos da execução do contrato pelo fornecedor, mais especificamente, objetiva a tutela dos direitos de privacidade e da imagem pública do consumidor diante de cobranças extrajudiciais praticadas com abuso de direito.
X. Ademais, a incidência da norma exige a presença de requisitos específicos, quais sejam: cobrança feita de forma indevida, efetivo pagamento do valor pelo consumidor e engano inescusável.
XI. No caso em análise, houve a constatação de vício no produto, tentativa de conserto infrutífera e não restituição valor pago a tempo e modo.
XII. Portanto, não se trata de cobrança indevida, já que o valor pago pelo autor corresponde ao valor do bem adquirido na relação jurídica pré-estabelecida entre as partes. O que ocorreu, em verdade, foi o inadimplemento contratual por parte das rés, sendo cabível, na hipótese, o desfazimento do contrato com a devolução simples do que foi pago.
XIII. Com efeito, não há previsão legal para restituição de valores em dobro na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento.
XIV. Por essas razões, não tendo sido sanado o vício do produto, cabível a condenação solidária das rés ao ressarcimento da quantia na forma simples, no importe de R$1.999,00, monetariamente atualizada.
XV. Recurso conhecido e provido.
XVI. Sentença parcialmente reformada, para determinar às rés a restituição simples dos valores pagos pelo autor, mantidas as demais disposições da sentença.
XVII. Em razão da previsão específica do art. 55 da Lei 9.099, deixo de condenar o recorrido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

XVIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.